Tribunal: TJSP
Processo: 2210303-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. aplicação de multa e indenização. Indeferimento da tutela de urgência requerida na inicial. Inconformismo. Não acolhimento. Contrato de cessão da integralidade das quotas sociais de sociedade limitada unipessoal. Alegado inadimplemento do comprador quanto à transferência das quotas, adimplemento ou renegociação de dívidas sociais e retirada

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. aplicação de multa e indenização. Indeferimento da tutela de urgência requerida na inicial. Inconformismo. Não acolhimento. Contrato de cessão da integralidade das quotas sociais de sociedade limitada unipessoal. Alegado inadimplemento do comprador quanto à transferência das quotas, adimplemento ou renegociação de dívidas sociais e retirada da autora da condição de garantidora. Pretendida tutela de urgência tem por objeto o cumprimento destas obrigações e bloqueio de bens do comprador e do administrador da empresa. Exame da probabilidade do direito, no tocante ao alegado inadimplemento, não prescinde do contraditório, a ser exercido, primeiramente, na origem. Descabimento de bloqueio de bens de quem não foi parte da avença. Desconsideração inversa da personalidade jurídica sequer em tese se aplica ao caso. Contrato celebrado há mais de um ano. Risco alegado não é novo, de modo que não justifica tutela de urgência antes mesmo de oportunizada a oitiva da parte adversa. Requisitos do art. 300, caput, do CPC, neste momento incipiente do processo, não se mostram preenchidos. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.